Tribunal: TJMT
Processo: 1018123-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018123-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS SENGER XAVIER - CPF: 033.833.491-28 (AGRAVANTE), L. M. PARRA & CIA LTDA - CNPJ: 01.047.638/0001-40 (AGRAVADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA E NULIDADE DO TÍTULO – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos casos em que possam ser apreciadas matérias de ofício pelo Julgador, ou seja, sem a necessidade de produção de provas, contudo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade de instrução, logo, mostra-se acertada a decisão que rejeitou o incidente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018123-51.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCUS VINICIUS SENGER XAVIER

AGRAVADA:

L. M. PARRA & CIA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo interposto por
MARCUS VINICIUS SENGER XAVIER
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000627-85.2017.811.0041, ajuizada por
L. M. PARRA & CIA LTDA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que a matéria necessita de dilação probatória, inviável pelo meio elegido.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que a exceção de pré-executividade foi manejada com a finalidade de
“declarar nulo o título de crédito que se funda a execução imposta por ele, bem como para suspender os efeitos desta, consequentemente, impedir a penhora de bens deixados pelo seu genitor em autos de Inventário, referente ao único imóvel que serve como moradia para os herdeiros”
(sic).

Discorre que
“o procurador Sr. Rogério Medeiros Parra não tem legitimidade para propor a execução, o que implica na falta de condições da ação e invalidade processual, e ainda; que o título que embasou a execução não possui validade jurídica por não preencher os requisitos de certeza, liquidez e validade”
(sic).

Afirma que
“se mantida a decisão de instância inferior, poderá haver risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante, já que está prestes a ter penhorada sua herança deixada pelo seu genitor, bem imóvel e de moradia dos herdeiros, que poderá ser penhorado para pagamento de uma execução indevida”
(sic).

Diz o agravante que
“mesmo diante da difícil situação financeira em que passa, realizou o devido preparo, pois um dos motivos do presente recurso é garantir o seu direito constitucional à moradia
” (sic).

Assevera que
“a decisão agravada fere o princípio da legalidade, eis que o Agravante está sendo executado em um processo eivado de vícios que impedem o regular andamento”
(sic).

Diante do que expôs, requer, de início, o efeito suspensivo recursal e, no mérito, que a decisão recorrida seja cassada, decretando-se a nulidade absoluta do processo de execução e, consequentemente, de todos os atos nele praticados.

O efeito suspensivo foi
indeferido
, conforme id. 57595487.

A agravada não ofertou a contraminuta [id. 64649479].

Preparo recolhido, conforme id. 55462995.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
MARCUS VINICIUS SENGER XAVIER
interpõe o presente instrumento visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000627-85.2017.811.0041, ajuizada por
L. M. PARRA & CIA LTDA
, por entender que a matéria necessita de dilação probatória, cujos termos seguem:

“
Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por L. M. Parra em desfavor de Marcus Vinicius Senger Xavier.

É sabido que a exceção de pré-executividade é criação doutrinária acolhida pela jurisprudência, que tem por escopo possibilitar a discussão de questões processuais, nos próprios autos da execução e independentemente da interposição de embargos.

Todavia, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que, referida regra comporta exceções para permitir, mesmo não havendo segurança do Juízo, que a parte alegue matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e influam no desenvolvimento válido do processo, permitindo-lhe, desde logo, discutir questões relativas aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos que fulminam de nulidade o título, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que dispense produção de provas.

Assim, a exceção de pré-executividade atende ao interesse público quanto à economia processual. Além do que, tem como principal argumento não permitir que uma execução prossiga se manifestamente descabida.

(...)

No caso em tela, informa o executado a ausência de constituição e regularidade do processo, pugnando pela extinção dos autos diante da nulidade da execução. Desse modo, considerando que os fundamentos levantados pelo executado carecem de dilação probatória, incabível a sua discussão por meio da via eleita.

(....)

Sem maiores delongas, observa-se que a matéria discutida não é cabível em exceção de pré-executividade, inexistindo fundamentos para acolhimento da presente exceção, razão pela qual a REJEITO.”

Inconformado, o agravante sustenta em suas razões recursais que a exceção de pré-executividade foi manejada com a finalidade de
“declarar nulo o título de crédito que se funda a execução imposta por ele, bem como para suspender os efeitos desta, consequentemente, impedir a penhora de bens deixados pelo seu genitor em autos de Inventário, referente ao único imóvel que serve como moradia para os herdeiros”
(sic).

Discorre também que
“o procurador Sr. Rogério Medeiros Parra não tem legitimidade para propor a execução, o que implica na falta de condições da ação e invalidade processual, e ainda; que o título que embasou a execução não possui validade jurídica por não preencher os requisitos de certeza, liquidez e validade”
(sic).

Em que pese as razões recursais expostas pelo agravante, desde já adianto que o recurso não merece provimento.

É que, do que dos autos consta, a exequente, ora agravada, realizou “Contrato de Sociedade Simples” com o executado/agravante, onde acordou que este pagaria o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para abertura de um estabelecimento comercial para vendas de produtos e artigos de decorações e presentes, no Shopping 3 Américas, denominada de UTILITAT PRESENTES E DECORAÇÕES.

Verifica-se que o agravante deixou de pagar as parcelas conforme acordado no instrumento, onde prevê a multa de 50% em caso de atraso e ruptura da sociedade (Cláusula Décima Segunda e Parágrafo Único) (Id. 55375471) e, conforme consta na peça de ingresso da ação de origem, mesmo notificado, o requerido/agravante manteve-se inerte.

Entretanto, em suas razões recursais o recorrente afirma que a assinatura aposta no AR da notificação é falsificada, contudo, tem-se que a suposta falsificação não é possível de se aferir de pronto, pois demanda perícia grafotécnica – produção de prova, o que não se admite em sede de exceção de pré-executividade.

Sobreleva consignar, ainda, que a pretensão de reconhecimento da eficácia da exceção de pré-executividade em razão de a agravada não estar devidamente representada na origem, é questão que também demanda dilação probatória, uma vez que não há demonstração concreta do alegado pelos documentos apresentados. Ademais, trata-se de vício sanável a qualquer tempo, o que afasta, por ora, a nulidade aventada.

Atenta-se que a discussão travada na exceção de pré-executividade, importa necessariamente e exclusivamente no exame de provas, sendo, portanto, inviável o juízo de certeza acerca das argumentações do agravante, por conta da excepcionalidade da exceção de pré-executividade que não admite dilação probatória.

Desse modo, por ora, recomenda-se a manutenção da decisão recorrida que rejeitou o incidente.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade possui aplicabilidade restrita como via de defesa, por cingir-se a questões de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificado de plano, sem a necessidade de dilação probatória, o que não se enquadra à hipótese dos autos.”
(N.U 1014389-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível a análise da aventada ilegitimidade passiva, face alegada falsidade de assinaturas das sócias, uma vez que não aferível de plano, tampouco cabe a determinação de produção de prova pericial para tal averiguação em sede de exceção de pré-executividade
.
” (N.U 1008646-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ANÁLISE DE FALSIDADE DE ASSINATURA – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória, de maneira que não é cabível para discussão de falsidade de assinatura.”
(N.U 1010939-49.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Ademais, quanto à alegada falta de requisitos do título executado, ou seja, ausência de certeza, liquidez e validade do contrato, pelo menos nesta esfera de cognição sumária, não prospera.

Ainda que fosse, em tese, desnecessária dilação probatória, observo que o título executivo apresentado, aparentemente, tem força executiva consoante a lei de regência, que não condiciona a apresentação de qualquer outro documento para certeza e liquidez.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo, por conseguinte, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020